Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712798-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O A parte agravada junta documentos (id. 16958189) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 19 de junho de 2020 14:17:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador